Tribunal: TJES
Processo: 0001335-96.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001335-96.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELTONBILAS GONCALVES DOS ANJOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001335-96.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELTONBILAS GONCALVES DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. MANTIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO NA ESFERA PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Weltonbilas Gonçalves dos Anjos contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares que o condenou pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa, além da fixação de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 10.000,00. A defesa pleiteia: (i) redução da pena-base; (ii) aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria; (iii) exclusão da indenização por dano moral coletivo; e (iv) concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a quantidade de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base; (ii) estabelecer a fração adequada de redução na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar a possibilidade de fixação de indenização por dano moral coletivo na esfera penal; (iv) verificar a competência para apreciação do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quantidade de droga apreendida — cocaína e crack, somando mais de 600g — justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, de modo que a decisão de primeiro grau está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ.

O critério de 1/8 aplicado pelo juízo de origem, calculado sobre a média entre a pena mínima e a máxima em abstrato, observa a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo a adoção da fração de 1/6 pretendida pela defesa.

A fixação de indenização por danos morais coletivos demanda instrução probatória específica para mensuração do prejuízo, o que não ocorreu na esfera penal, razão pela qual deve ser afastada, sem prejuízo de discussão em ação cível própria.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da execução, que detém competência para aferir a situação econômica do condenado no momento da cobrança das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A expressiva quantidade de entorpecentes autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A fração de 1/8, calculada sobre a média das penas mínima e máxima em abstrato, é critério válido e adequado para a primeira fase da dosimetria da pena.

A fixação de indenização por danos morais coletivos em crimes de tráfico de drogas exige instrução probatória específica.

A análise sobre a gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CP, art. 59; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 050200008998, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 15.06.2022, pub. 28.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 19.10.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001335-96.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELTONBILAS GONCALVES DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WELTONBILAS GONÇALVES DOS ANJOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 9 de abril de 2022, o denunciado, juntamente ao corréu Rubens Pimentel Ferreira, trazia consigo e transportava uma sacola contendo 6 (seis) pedaços grandes de cocaína e 6 (seis) pedaços grandes de crack, além de manter em depósito 18 (dezoito) papelotes de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, pleiteia a defesa (I) a redução da pena-base; (II) o emprego da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria; (III) decote da indenização por dano moral coletivo; e (IV) assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a redução da pena-base, com o decote da circunstância referente à quantidade de droga apreendida.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz acertadamente exasperou a reprimenda base em razão da quantidade de drogas apreendida, já que se mostrou expressiva, em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, circunstância esta comprovada através do laudo pericial de exame químico n. 3.472/2022, que discriminou:
“[...] 5 unidades de material compactado em pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 136,2 gramas [...] 6 porções de material em pó, envoltas individualmente por sacolas plásticas, com massa total de 140,8 gramas [...]
18 unidades de material em pó, envoltas individualmente por plástico (papelotes), com massa total de 9,5 g
ramas [...] 1 unidade de material compactado em pedra, de cor bege, sem envoltório, com massa total de 334,2 gramas [...]”
.

Ademais, requereu a defesa o emprego da fração de 1/6 (um sexto) calculado sob a pena mínima cominada em abstrato, contudo, observo que o douto Magistrado fixou a reprimenda dentro dos parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, obedecendo o parâmetro de 1/8 (um oitavo) calculado sob a média das penas mínima e máxima cominadas em abstrato.

Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Adiante, pugnou a defesa pelo afastamento da condenação referente aos danos morais coletivos.

Em observância à r. sentença, o douto Magistrado arbitrou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Acerca do tema, embora tenha sido formulado pedido expresso na inicial acusatória, entendo que não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória capaz de mensurar o dano causado pelo delito, o que inviabiliza a fixação de valor mínimo.

Inviabilizada, portanto, a mensuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima na esfera penal, tal fato não impede que a matéria seja devidamente debatida na esfera cível.

Trago à colação o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE DOIS RÉUS E RECURSO MINISTERIAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1.3. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1.4. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1.5. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. 1.6. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J, DO CP (TER O AGENTE COMETIDO O CRIME EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA). POSSIBILIDADE. 1.7. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, EM PATAMAR MÁXIMO. PREJUDICADO. 1.8. PREQUESTIONAMENTO. 2. RECURSO MINISTERIAL. 2.1. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. 2.2. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO ACOLHIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...]
2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

De rigor, portanto, o decote do valor fixado a título de danos morais coletivos.

Por fim, o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E

DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)